Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RENÚNCIA AO MANDATO. ART 85, § 2o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir o valor devido a título de honorários advocatícios em razão da atuação profissional do patrono da parte recorrida, diante da ausência de instrumento contratual escrito e da necessidade de arbitramento judicial.
2. A prestação de serviços de advocacia assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994, devendo a fixação observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2o E 8o, do CPC.
3. Mostra-se inadequado o percentual fixado na origem quando não reflete a complexidade da demanda e o labor desempenhado pelo patrono, impondo-se a majoração para patamar mais compatível com os parâmetros legais.
4. Recurso conhecido e provido.